Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REVISÃO DA VERBA FIXADA EM SENTENÇA. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE.

1. Ação revisional de alimentos em que se discute a revisão do valor fixado em sentença.

2. Ambos os pais possuem o dever de sustentar os filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover suas necessidades, englobando alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, devendo os filhos, na medida do possível, manter o mesmo padrão de vida dos pais.

3. O art. 1.694, § 1o, do Código Civil dispõe que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, devendo sempre ser observado o princípio da razoabilidade diante da realidade econômico-financeira dos provedores.

4. Nos casos em que os alimentos estipulados pelo juiz singular encontram-se dentro de patamar razoável, sem onerar o alimentante a ponto de inviabilizar seu sustento ou violar a dignidade dos alimentandos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Negou-se provimento ao recurso.